Tribunal: TJSP
Processo: 2053468-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio das cirurgias prescritas à autora. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Alegação de cobertura parcial temporária. Risco de perda da capacidade de caminhar. Situação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio das cirurgias prescritas à autora. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Alegação de cobertura parcial temporária. Risco de perda da capacidade de caminhar. Situação de emergência caracterizada. Art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98. Incidência da Súmula n. 103 desta C. Corte e da Súmula n. 597 do c. Superior Tribunal de Justiça. Irreversibilidade dos efeitos da decisão não configurada. Decisão mantida. Agravo improvido.